Tribunal: CARF
Processo: 10680.723400/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carmelina Calabrese
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723400/2010-19
ACÓRDÃO
2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRAÇO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO
ABUSO DE DROGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA
LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
2
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-33.643 - 7a Turma da DRJ/BHE,
julgado na sessão de 26 de julho de 2011, julgando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário lançado.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado, no
montante de R$237.660,38, referentes ao período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008,
consolidado em 16 de setembro de 2010, que, de acordo com o Relatório do Auto de
Infração no 37.293.247-9, às fls. 18/19, refere-se às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, denominados terceiros, incidentes sobre os valores das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, apuradas com base nas folhas de
pagamento.
Esclarece o Relatório Fiscal que a empresa recolheu apenas as contribuições descontadas
dos segurados empregados e contribuintes individuais, por considerar que se enquadrava
como entidade beneficente isenta da cota patronal. Entretanto, somente obteve ato
declaratório de reconhecimento de isenção de contribuições sociais da Receita Federal do
Brasil no 005/2008 a partir de 01/03/2008, e que a empresa tem ação judicial requerendo a
isenção, mas até o momento, não obteve nenhuma decisão.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n o
0610100201000917 e do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF. A documentação
foi solicitada através do TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal lavrados no curso do
procedimento fiscal, às fls. 21 a 23.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
3
O sujeito passivo teve ciência do lançamento, em 29 de setembro de 2010, conforme
assinatura aposta às fls.25, e apresentou impugnação em 28 de outubro de 2010, peça
processual juntada, às fls. 29 a 188.
Em sua defesa, aduz tempestividade, relata fatos e direito quanto à sua natureza jurídica e
a imunidade consagrada pelo §7o, do artigo 195, da Constituição Federal, e diz que desta
feita, cumpridos os requisitos elencados no artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991, está isenta
do pagamento da contribuição devida em virtude do auto de infração ora impugnado,
inserto nos incisos I e II, do artigo 22 da mesma norma, de modo que não é devido o
recolhimento deste tributo da forma como exigido pelo fisco.
Que a análise das normas acima destacadas revela que o artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991
reflete a imunidade preconizada pelo §7o, do artigo 195, da CR/88, conferida às entidades
beneficentes de assistência social, ainda que a lei ordinária utilize denominação imprópria
ao instituto previsto na Carta Política (isenção ao invés de imunidade). Logo, indevida a
contribuição previdenciária em razão da isenção destacada em lei, que a rigor é imunidade,
tal como previsto no §7o, do artigo 195 da Carta Republicana.
Que ao contrário do registrado no auto de infração no 37.293.246-0, a impugnante
preenche todos os requisitos exigidos para o gozo da isenção prevista em lei, que como já
sustentado nada mais é que imunidade.
Que consoante documentos carreados à presente defesa, restam devidamente
comprovados os requisitos exigidos em lei para o deferimento da isenção que pretende lhe
seja conferida. Que os requisitos arrolados nos incisos I e II do art. 55 da Lei no 8.212/91
podem ser comprovados pelos documentos carreados à defesa.
Que as exigências dos incisos III, IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/91 estão contempladas no
estatuto social da impugnante.
De mais a mais, a própria Receita Federal do Brasil, reconheceu a isenção de contribuições
sociais da impugnante, conforme se depreende do Ato Declaratório anexo.
Em relação às demais exigências, constantes dos incisos III, IV e V, do mesmo diploma
acima citado, extrai-se do próprio Estatuto Social da impugnante.
Que é entidade beneficente de assistência social, tal como reconhecido pela expedição do
competente certificado – CEBAS (em anexo) e, logo, de caráter filantrópico, eis que,
necessariamente, toda entidade reconhecida como de assistência social é também
filantrópica, o que lhe garante a imunidade prevista na CR/88.
Assim, expedido o CEBAS em 02 de outubro de 2007, com validade de 19/06/2007 a
18/06/2010, ratifica-se a afirmação de que a impugnante é entidade filantrópica, conforme
exaustivamente demonstrado na presente impugnação.
Portanto, asseverado o caráter filantrópico da impugnante, mormente pela expedição do
CEBAS, verifica-se que a associação manteve em todo o seu período de existência seu
objetivo social precípuo consubstanciado na filantropia, o que lhe garante a imunidade,
bem como a outorga de caráter retroativo a este certificado.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
4
Ante todos os fundamentos acima expendidos, demonstrada à exaustão, que a impugnante
goza de imunidade, disposto no § 7o, do artigo 195, da CR/88 e refletida no artigo 55, da Lei
no 8.212/91, pugna pela anulação deste Auto de Infração, cuja constituição não levou em
conta tal prerrogativa, extirpando toda a cobrança constante neste Auto de Infração,
compreendido pelo período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008. Menciona
jurisprudência dos tribunais superiores.
Diante de todo o exposto requer:
a) - nulidade do Auto de Infração lavrado e por conseguinte o cancelamento de todo o
débito cominado à Associação, compreendido pelo período de janeiro de 2007 a fevereiro
de 2008, diante da inexistência de violação às normas legais em que se baseiam a
fiscalização.
b) - em não se entendendo pelo cancelamento da cobrança aplicada, requer seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no inciso
III, do artigo 151, do CTN.
c) - seja considerado o CEBAS com validade iniciada em 19/06/2007, isentando a
impugnante do pagamento do débito a partir da referida data.
d)- na hipótese de se aceitar apenas o reconhecimento de isenção de contribuições sociais
fornecido pela Receita através do Ato Declaratório no 005/2008, que sejam os efeitos então
retroagidos à data em que a impugnante protocolou o referido pedido de reconhecimento
de isenção na Receita Federal, documento no 36378007388/2007-13, deferido em
15/05/2008.
Por último, ressalte-se que o atendimento pela Receita Federal do Brasil dos pedidos
formulados nas alíneas c e d, pautados pelo princípio da eventualidade, não tem o condão
de elidir a impugnante de questionar o débito referente ao período pretérito.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 26 de julho de 2011, quando foi proferido o Acórdão
no 02-33.643 - 7a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 197 a 203, considerando a impugnação improcedente
e, consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO.
A entidade beneficente de assistência social para que seja isenta das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), deve atender,
cumulativamente, aos requisitos previstos no artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991,
na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores, e ter o
benefício reconhecido pelo órgão competente.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 14/08/2012, e-fls. 206, o
Contribuinte protocolou, na data de 13/09/2012, e-fl. 212, Recurso Voluntário, e-fls. 212 a 233,
recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa os argumentos apresentados na impugnação, e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
5
protestando pelo entendimento da 7a Turma de julgamento da DRJ-BH, que julgou improcedente
a peça de impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Entendem que os documentos anexados nos autos são mais que suficientes para
demonstrar que o sujeito passivo preenchia todas as condições elencadas na lei para o gozo da
isenção das contribuições sociais previdenciárias ao período do lançamento sob análise.
Requerem que seja anulado o Auto de Infração lavrado e, por conseguinte, o
cancelamento de todo o débito compreendido pelo período de janeiro de 2007 a fevereiro de
2008, pois a autoridade fiscal lançadora agiu de forma equivocada ao constituir o crédito
tributário com fundamento no artigo 22, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, já que a
ABRAÇO preencheu todos os requisitos legais necessários ao gozo da isenção da quota patronal,
no período autuado.
Dos pedidos:
a) Seja definitivamente reconhecida a nulidade do Auto de Infração lavrado e por
conseguinte. Determinado o cancelamento de todo o débito tributário compreendido pelo
período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008, diante da inexistência de violação às normas
legais em que se baseiam a fiscalização.
b) Caso assim não se entenda, que a cobrança não possa ser cancelada, requer seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no inciso III, do
artigo 151, do CTN.
c) Seja considerado o CEBAS com validade iniciada em 19/06/2007, isentando a
ABRAÇO ao pagamento do débito a partir da referida data.
d)- Na hipótese de se aceitar apenas o reconhecimento de isenção de contribuições
sociais fornecido pela Receita através do Ato Declaratório no 005/2008, que sejam os efeitos então
retroagidos à data em que a impugnante protocolou o referido pedido de reconhecimento de
isenção na Receita Federal, documento no 36378007388/2007-13, deferido em 15/05/2008;
e-) requer provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito e
cabíveis à espécie, em especial a pericial e testemunhal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
6
CONHECIMENTO
Não obstante, em pesquisa realizada sobre processos judiciais, verifica-se que a
Recorrente impetrou, na data de 23/07/2021, AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE de suspensão de
débitos fiscais, referente aos DEBCADs 37126075-2; 37126076-0; 37126077-9 e 37293247-9
(objeto deste processo) – Justiça Federal da 1a Região – Pje de no 1050092-11.2021.4.01.3800,
17a Vara Federal Civil da SJMG, Distribuição por prevenção a 6a Vara Federal Civil de SJMG.

Os dados do processo judicial, petição inicial e andamento processual, encontram-
se no e-processo - PA no 10265.093389/2022-95, para acompanhamento do setor SERAP-DIDE1-
DEFESA-PRFN6/MG.
Dessa forma, constando do processo judicial supracitado, o Auto de Infração no
37293247-9, referente ao caso em análise deste processo, é consolidado o entendimento no
CARF de que, uma vez identificada a concomitância de processo administrativo e judicial, com
mesmo objeto, a Súmula CARF no 1 impõe o não conhecimento do recurso eventualmente
interposto, em razão da renúncia às instâncias administrativas, incumbindo à autoridade
administrativa da RFB adotar os procedimentos para o cumprimento da decisão judicial. O CARF só
conhecerá do recurso se houver matérias que não tenham sido trazidas à discussão na esfera
judicial, o que não é o caso dos presentes autos.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
7
Conforme consta na petição inicial do processo judicial no 1050092-
11.2021.4.01.3800, a Recorrente requer a Cautelar Antecedente de Suspensão de Débitos Fiscais,
nos 37126075-2; 37126076-0; 37126077-9 e 37293247-9, sob o argumento de que:
“A requerente e entidade beneficente, com atuação na área de assistência social de
alta, média e baixa complexidade.
Ocorre, que a autora no ano de 2007, teve lavrado contra si, os autos de infrações
nos 37126075-2; 37126076-0; 37126077-9; 37293247-9 e 37293247-9, tendo como
objeto uma suposta ausência de recolhimento de contribuições sociais sobre
contribuintes individuais e sua folha de pagamento ou por suposta obrigações
acessórias.
Assim, intimada na esfera administrativa para apresentar sua defesa, a requerente
exerceu seu direito de contraditório e ampla defesas, tendo como sua principal
defesa que é detentora do CEBAS, razão pela qual faz jus a IMUNIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, não sendo por consequência devida nenhuma
contribuição social para a Receita Federal e nenhum acessório a título de multa e
juros.”
[...]
Assim, como demonstrado no caso, restou configurada a desistência do Recurso
Voluntário e da lide administrativa, efeito automático da concomitância de processos
administrativos e judicial com mesmo objeto, ou seja, a comprovação se a Recorrente é
considerada entidade filantrópica com isenção das contribuições sociais ou não.
A desistência da lide administrativa, no caso de concomitância, é lógica, pois no
nosso ordenamento jurídico, em face da Carta Política da República, prevalece a última palavra do
Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição Una.
Nesse sentido a Súmula CARF no 01, cujo verbete transcrevo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
CONCLUSÃO
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.281 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723400/2010-19
8
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário devido a
constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário, nos termos da Súmula CARF no
1.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 247
DF CARF MF
Original